Tribunal: TJMT
Processo: 1060354-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1060354-51.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LUCRECIA FERREIRA VAZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/02/2025
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por professora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, com sucessivas renovações no período de 2019 a 2023. Pedido de reconhecimento da nulidade contratual e pagamento de FGTS sobre a remuneração. Sentença de procedência. Apelação do Estado de Mato Grosso buscando a reforma da decisão e a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva renovação de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, ensejando sua nulidade e o direito ao FGTS; e (ii) estabelecer se o cálculo e a correção dos valores devidos devem seguir os parâmetros definidos na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessiva renovação dos contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, configurando desvirtuamento da contratação temporária e resultando na nulidade do vínculo, conforme entendimento consolidado no Tema 916 do STF.
4. A nulidade do contrato temporário não afasta o direito ao FGTS pelo período laborado, conforme jurisprudência do STF.
5. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 previa a contratação temporária por até 12 meses, admitindo prorrogação apenas nos casos expressamente previstos, o que não ocorreu nos autos.
6. As alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 179/2022 e no 755/2023 não possuem efeito retroativo, não sendo aplicáveis aos contratos celebrados antes de sua vigência.
7. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas anteriores a 27/08/2019, conforme prazo de distribuição da ação.
8. O cálculo dos valores devidos deve observar os parâmetros fixados na sentença, com juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança até 1o/12/2021 e, a partir de então, correção pela Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sucessiva renovação de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, ensejando sua nulidade e o direito ao FGTS pelo período laborado. 2. O cálculo e a correção dos valores devidos devem observar a EC no 113/2021, com aplicação da Taxa SELIC a partir de 1o/12/2021.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar no 600/2017, arts. 2o, IV, "b", e 11; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 765.320/MG (Tema 916); STF, RE no 1.066.677/MG (Tema 551); TJ-CE, AC no 0011221-93.2015.8.06.0136.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060354-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCRECIA FERREIRA VAZ - CPF: 912.449.601-44 (RECORRIDO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025